Tribunal: STF
Processo: Rcl 73996
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Na reclamação consta apenas a petição inicial. No entanto, deixo de determinar à reclamante a juntada do documento que instruiria esta reclamação porque do sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da Segunda Região foi possível extrair cópia da decisão reclamada e verificar que o advogado Mauro Lucio da Silva tem procuração para postular em nome da reclamante.



    2. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Maria da Conceição de Souza Rocha, em 22.11.2024, contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Regional Federal da Segunda Região no Processo n. 0001068-44.2009.4.02.5119, pelo qual teria sido desrespeitada a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989/PR, paradigma do Tema 1.199 da repercussão geral:



    “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STF. TEMA 1.199.DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1 – Sobre a aplicação ou não retroativa das inovações trazidas pela Lei nº 14.230/21, o Supremo Tribunal Federal, no ARE 843.989/RG, em sede de repercussão geral, fixou as seguintes teses (Tema 1.199): a) é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei de Improbidade Administrativa – a presença do elemento subjetivo – dolo; b) a norma benéfica da Lei nº 14.230/21 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; c) a nova Lei nº 14.230/21 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior, devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; e d) o novo regime prescricional previsto na Lei nº 14.230/21 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. 2 – O acórdão de origem, que reconheceu expressamente a existência de dolo na conduta da parte recorrente e, como consequência, a sua responsabilidade quanto à prática do ato de improbidade administrativa, está em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 3 – O órgão julgador decidiu a controvérsia após análise da matéria fática e das provas constantes dos autos, ou seja, para se chegar à conclusão diversa – de que inexistiria dolo na conduta da parte recorrente –, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na presente via. 4 – Agravo interno desprovido” (Sítio do Tribunal Regional Federal da Segunda Região).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Contra esse acórdão ajuíza-se a presente reclamação.



    3. A reclamante alega que pela “presente reclamação busca garantir a observância de acórdão proferido por esse c. Supremo Tribunal Federal em julgamento de repercussão geral (ARE 843.989 – Tema 1.199), o que compreende, nos termos do § 4º do art. 988 do CPC, a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam” (fl. 8, doc. 1).



    Sustenta que “o dolo específico, especialmente para os fins de caracterização de ato de improbidade, é aquele eivado de má fé. Não basta o erro grosseiro, a falta de zelo com a coisa pública, ou a negligência. Estes podem até ser punidos em outra esfera, mas não caracterizam atos de improbidade. Desse modo, não basta alegar que um ato é doloso ou demonstrar que é ilegal. Sob o regime da LIA, é necessário demonstrar a má-fé, uma intenção de lesar, alguma forma de conluio entre agentes” (fl. 11, doc. 1).



    Salienta que “nem a sentença, nem o voto e o acórdão recorrido, tampouco a peça acusatória fazem qualquer análise sobre o elemento volitivo, não comprovando a existência nem de dolo, nem de culpa, nem de má-fé da reclamante. Todas as peças se limitam a informar que a ré Maria da Conceição de Souza Rocha, ora reclamante, teria praticado ato de improbidade, apenas e tão somente por ter homologado o procedimento licitatório, sem qualquer comprovação do elemento subjetivo” (fl. 11, doc. 1). 



    Argumenta que a autoridade reclamada, “ao acatar as conclusões das instâncias ordinárias e deixar de analisar a concreta existência de dolo, contrariou a tese fixada no Tema 1199 do Supremo Tribunal Federal, a qual previu a imprescindibilidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, ‘devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente’” (fl. 13, doc. 1).



    Assevera que “a conclusão do acórdão reclamado de que as instâncias ordinárias teriam constatado a existência de conduta dolosa do agente é equivocada, pois o Tribunal a quo, em verdade, não analisou o dolo, nem genérico nem específico, da reclamante, tendo lhe condenado apenas com base em uma presunção de culpa” (fl. 13, doc. 1). 



    Requer “a suspensão do acórdão reclamado ou da tramitação do Processo n. 0001068-44.2009.4.02.5119, perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, promovendo-se a imediata comunicação da decisão em questão” (fl. 14, doc. 1).



    Pede, “no mérito, (...) a procedência da presente reclamação, a fim de que seja cassado o acórdão reclamado e julgada, desde já, improcedente a ação de improbidade administrativa proposta em desfavor do Reclamante, dada a não constatação do dolo em sua conduta; sucessivamente, pede-se que esse c. STF determine as medidas que julgar adequadas à garantia da observância da autoridade do julgado do Tema 1.199, nos limites do art. 161 do Regimento Interno dessa Corte” (fl. 14, doc. 1).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



     



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao inadmitir recurso especial e manter o acórdão pelo qual o Tribunal de origem julgou dolosa a prática de ato de improbidade administrativa, a autoridade reclamada teria aplicado equivocadamente a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 843.989, Tema 1.199.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    7. Este Supremo Tribunal assentou que o cabimento da reclamação fundado na aplicação de paradigma da repercussão geral pressupõe teratologia na decisão reclamada e esgotamento da via recursal ordinária (inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil). Assim, por exemplo:



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    8. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989, Tema 1.199, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”.



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. IRRETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA (LEI 14.230/2021) PARA A RESPONSABILIDADE POR ATOS ILÍCITOS CIVIS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (LEI 8.429/92). NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DE REGRAS RÍGIDAS DE REGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E RESPONSABILIZAÇÃO DOS AGENTES PÚBLICOS CORRUPTOS PREVISTAS NO ARTIGO 37 DA CF. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 5º, XL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AO DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR POR AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO NORMATIVA. APLICAÇÃO DOS NOVOS DISPOSITIVOS LEGAIS SOMENTE A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA NOVA LEI, OBSERVADO O RESPEITO AO ATO JURÍDICO PERFEITO E A COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO COM A FIXAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL PARA O TEMA 1199. 



    1. A Lei de Improbidade Administrativa, de 2 de junho de 1992, representou uma das maiores conquistas do povo brasileiro no combate à corrupção e à má gestão dos recursos públicos.



    2. O aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF). 



    3. A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem ‘induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado’.



    4. O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.



    5. A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa.



    6. A Lei 14.230/2021 não excluiu a natureza civil dos atos de improbidade administrativa e suas sanções, pois essa “natureza civil” retira seu substrato normativo diretamente do texto constitucional, conforme reconhecido pacificamente por essa SUPREMA CORTE (TEMA 576 de Repercussão Geral, de minha relatoria, RE nº 976.566/PA).



    7. O ato de improbidade administrativa é um ato ilícito civil qualificado – ‘ilegalidade qualificada pela prática de corrupção’ – e exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas (artigo 9º da LIA) ou gerar prejuízos ao patrimônio público (artigo 10 da LIA), mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções, apesar de ferir os princípios e preceitos básicos da administração pública (artigo 11 da LIA).



    8. A Lei 14.230/2021 reiterou, expressamente, a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11; bem como na revogação do artigo 5º.



    9. Não se admite responsabilidade objetiva no âmbito de aplicação da lei de improbidade administrativa desde a edição da Lei 8.429/92 e, a partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA.



    10. A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, § 4º).



    11. O princípio da retroatividade da lei penal, consagrado no inciso XL do artigo 5º da Constituição Federal (‘a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu’) não tem aplicação automática para a responsabilidade por atos ilícitos civis de improbidade administrativa, por ausência de expressa previsão legal e sob pena de desrespeito à constitucionalização das regras rígidas de regência da Administração Pública e responsabilização dos agentes públicos corruptos com flagrante desrespeito e enfraquecimento do Direito Administrativo Sancionador.



    12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado.



    13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    14. Os prazos prescricionais previstos em lei garantem a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade do ordenamento jurídico; fixando termos exatos para que o Poder Público possa aplicar as sanções derivadas de condenação por ato de improbidade administrativa.



    15. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela INÉRCIA do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    16. Sem INÉRCIA não há PRESCRIÇÃO. Sem INÉRCIA não há sancionamento ao titular da pretensão. Sem INÉRCIA não há possibilidade de se afastar a proteção à probidade e ao patrimônio público.



    17. Na aplicação do novo regime prescricional – novos prazos e prescrição intercorrente –, há necessidade de observância dos princípios da segurança jurídica, do acesso à Justiça e da proteção da confiança, com a IRRETROATIVIDADE da Lei 14.230/2021, garantindo-se a plena eficácia dos atos praticados validamente antes da alteração legislativa.



    18. Inaplicabilidade dos prazos prescricionais da nova lei às ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, que permanecem imprescritíveis, conforme decidido pelo Plenário da CORTE, no TEMA 897, Repercussão Geral no RE 852.475, Red. p/Acórdão: Min. EDSON FACHIN.



    19. Recurso Extraordinário PROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1199: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei’” (RE n. 843.989-RG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 12.12.2022.



    9. Na espécie vertente, a Sétima Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da Segunda Região assentou:



    “ADMINISTRATIVO. TEMA 1.199 DO STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA DEMONSTRADA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    1. Retorno dos autos da Vice-Presidência para oportunizar o juízo de retratação, na forma do art. 1.030, II, do CPC/15, tendo em vista o julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário nº ARE 843.989, vinculado ao Tema 1.199, com repercussão geral reconhecida, representativo da matéria versada nos presentes autos.



    2. O juízo de retratação somente é analisado quanto à ré Maria da Conceição, tendo em vista que o Recurso Especial e o Agravo em Recurso Especial foram interpostos por tal ré, observando-se que houve substabelecimento sem reserva de poderes apenas em relação a esta ré. E também é apreciado apenas no que concerne ao tipo da conduta, se dolosa ou culposa, nos termos do Tema 1.199 do STF.



    3. No julgamento do Tema 1.199, o STF fixou as seguintes teses jurídicas: ‘1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se – nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo – DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.’



    4. No caso concreto, o acórdão da 7ª Turma Especializada deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 2ª Região, da relatoria do Juiz Federal convocado Flavio Oliveira Lucas, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação ‘para extirpar a condenação dos recorrentes no artigo 11 da Lei nº 8.429/1992, mantida a condenação no artigo 10 do citado diploma legislativo e todas as demais penalidades impostas pelo juízo sentenciante’.



    5. No voto condutor, o eminente Relator, no que concerne à ré Maria da Conceição, entendeu restar caracterizada e devidamente provada a conduta  ímproba, por considerar que a ré, ‘ao homologar o procedimento licitatório, evidenciou, de forma consciente e voluntária, a conduta de adquirir veículos por meio de licitação eivada de fraudes, em descumprimento aos princípios inerentes à Administração Pública’, direcionando a licitação a empresas ligadas ao GRUPO PLANAM (da ‘Máfia dos Sanguessugas’).



    6. Hipótese em que se observou o direcionamento da licitação nº 01267/2003, da qual participaram os réus Marco Antônio, na condição de presidente da comissão licitante, e Maria da Conceição, que homologou o procedimento licitatório, como Secretária Municipal de Saúde. Conduta da ré Maria da Conceição reconhecida como dolosa, tipificada no art. 10, VIII, da LIA (‘frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente’).



    7. Existência de dolo específico para a conduta tipificada no art. 10, inciso VIII, da LIA, uma vez que, com o direcionamento da licitação, em colaboração com o outro réu, a ré Maria da Conceição homologou o procedimento licitatório em inobservância à Lei nº 8.666/1993. Houve intenção direta de favorecimento de empresas ligadas ao GRUPO PLANAM, tendo em vista que as três empresas participantes da licitação na modalidade convite por menor preço são ligadas ao referido Grupo, que liderava o esquema de fraudes à licitação em todo o país, fato que ficou conhecido como a ‘Máfia dos Sanguessugas’.



    8. Mantido o acórdão proferido por esta egrégia Sétima Turma Especializada. 



    9. Juízo de retratação não exercido” (Sítio do Tribunal Regional Federal da Segunda Região - grifos nossos).



    Esse entendimento está em consonância com a tese firmada no paradigma suscitado. A autoridade reclamada limitou-se a aplicar à espécie a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 843.989-RG. Não se comprovando teratologia no acórdão reclamado nem descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação. 



    Na jurisprudência pacífica e reiterada deste Supremo Tribunal, assentou-se, há décadas, a inadmissibilidade do uso da reclamação como sucedâneo recursal, pois a reclamação não se presta ao reexame dos fatos e das provas do processo. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA N. 1.199. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 14.230/2021. ATOS CULPOSOS. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO NA EXCEPCIONAL VIA DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, QUE NÃO É SUCEDÂNEO RECURSAL. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA EM RG. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Reclamação Constitucional ajuizada contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que reconheceu ausência de dolo do agente em ato de improbidade administrativa, pelo que aplicou a retroatividade da Lei n. 14.230/2021. 2. O reclamante alega que caso em análise não se amolda ao entendimento proferido no julgamento do Tema n. 1.199 de RG, pois existem nos autos elementos concretos que revelam a prática de ato doloso de improbidade administrativa II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A presente Reclamação Constitucional discute se a decisão reclamada, ao não reconhecer a existência de ato de improbidade administrativa doloso e aplicar retroativamente da Lei n. 14.230/2021, teria violado o disposto na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 843.989 (Tema n. 1.199 de Repercussão Geral). III. RAZÕES DE DECIDIR 4. À semelhança do que ocorre com o Habeas Corpus, a Reclamação Constitucional não se presta à análise verticalizada de fatos e provas ou para funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 63.510 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 59.821 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; Rcl 28.203 AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, Segunda Turma; Rcl 17.170 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 43.201 ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; Rcl 57.949 AgR, Rel. Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; Rcl 40.247, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; Rcl 55.068 ED-AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma; Rcl 63.001 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma. 5. No presente caso, a decisão objeto de Reclamação Constitucional não aplicou indevidamente o tema n. 1.199 de RG. 6. A decisão reclamada reconheceu, a partir do conjunto fático-probatório, que não havia, na espécie, provas inequívocas do dolo, elemento essencial à configuração do ato ímprobo, o que permitiu a aplicação do paradigma apontado. 7. Se debruçar sobre a controvérsia de ser a conduta do agente público dolosa ou culposa importaria em verdadeiro revolvimento de fatos e provas, o que é incabível na via reclamatória. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 67.124-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 11.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: INVIABILIDADE. 1. Agravo regimental em reclamação ajuizado sob a alegação de violação à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema nº 1.199 do ementário da Repercussão Geral). 2. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. A decisão reclamada não descumpre o decidido por este Supremo Tribunal no Agravo em Recurso Extraordinário nº 843.989-RG/PR (Tema RG nº 1.199). 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 66.680-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024).



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em reclamação que impugna acórdão proferido pelo TJGO que manteve a condenação do agravante pela prática de improbidade administrativa, ante a realização de contratos de doações de bens públicos sem licitação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta usurpação da competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao aplicar a tese firmada no Tema 1.199-RG, ARE 843.989, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tribunal de origem decidiu em conformidade com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, no qual consignado que a Lei 14.230/2021 reiterou a regra geral de necessidade de comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação do ato de improbidade administrativa, exigindo – em todas as hipóteses – a presença do elemento subjetivo do tipo – DOLO, conforme se verifica nas novas redações dos artigos 1º, §§ 1º e 2º; 9º, 10, 11. A partir da Lei 14.230/2021, foi revogada a modalidade culposa prevista no artigo 10 da LIA. 4. Cotejando o decisum reclamado, que aponta expressamente a existência de dolo na conduta, com a tese acima mencionada e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 68.153-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.7.2024).



    Não comprovado teratologia no acórdão reclamado ou descompasso entre o que nele decidido e a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se o descabimento da reclamação.



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requer